Tribunal: TJDFT
Processo: 0741929-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741929-29.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré e terceira interessada agravam da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0708562-90.2025.8.07.0007 – id 248444410) que, em demanda para desmobilização e retirada de equipamentos c/c declaratória de inexigibilidade de débito, indeferiu os pedidos para: i) que o condomínio autor seja intimado a esclarecer, em 48 horas, o que está fazendo com as placas solares retiradas; ii) fixação de multa cominatória desde a data do descumprimento da ordem; iii) aplicação de multa de até 20% do valor da causa por afronta à autoridade da decisão judicial e iv) expedição, com urgência, de mandado de constatação, a ser cumprido por oficial de justiça, a fim de registrar a situação atual do sistema fotovoltaico instalado nas torres do condomínio; bem como condenou a ré ao pagamento de multa equivalente a 5% do valor da causa na forma do CPC 77, § 2o. Noticia a interposição anterior do AI 0727428-70.2025.8.07.0000, em que foi deferido o efeito suspensivo à decisão que deferiu parcialmente a tutela para desmobilização dos equipamentos, e do AI 0730315-27.2025.8.07.0000, em que foi indeferida a tutela de urgência para afastar a obrigação do Condomínio de pagamento da taxa de desinstalação e compelir as rés a retirar os equipamentos de suas dependências. Alegam, em suma, que, conforme cláusulas sexta, XXIV e trigésima primeira, XIII, dos contratos entabulados entre as partes, a agravada/ré possui obrigação de impedir que terceiros não autorizados ou não credenciados por ela interfiram no funcionamento do sistema, de forma que a retirada dos equipamentos pelo próprio condomínio possui vedação contratual, ainda que às suas próprias expensas, não se encontra estabilizada, tendo em vista a pendência de apreciação do agravo interno interposto no AI 0727428-70.2025.8.07.0000. Acrescentam que não há se falar em ato atentatório à dignidade da justiça por parte das agravantes, mas exercício regular do seu direito, pois se limitaram a reiterar que houve descumprimento de ordem judicial, cuja apreciação não foi superada, e destacaram a proteção de seu patrimônio, além disso, afirmam que eventual monitoramento remoto dos equipamentos pelas agravantes não substitui a necessidade de manutenção preventiva, corretiva e limpeza que só pode ser feita com a entrada nas dependências do condomínio, entretanto houve recusa do agravado. Apontam risco de dano estrutural ao patrimônio do agravado, de terceiros e das agravantes. Requerem a tutela de urgência para: i) suspender a ordem de retirada e desmobilização dos equipamentos fotovoltaicos tanto pelo autor/agravado quanto pela ré/agravante ou terceiros; ii) afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça; iii) aplicar astreintes desde a data de contrato de remoção firmado entre o agravado e terceiro; iv) expedir mandado de constatação para apoiar a agravante em diligências necessárias no sistema instalado. 2. Não conheço do capítulo acerca de arbitramento de multa cominatória, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que nos autos do AI 0727428-70.2025.8.07.0000, não foi reconhecido (id 75652319) o alegado descumprimento da liminar que concedeu o efeito suspensivo, de forma que, por ora, a retirada dos equipamentos pelo Condomínio agravado, às suas expensas, não encontra impedimento. Ressalto que se encontra pendente de julgamento agravo interno interposto naqueles autos (id 76293193) contra referida decisão. Não conheço, por conseguinte, do capítulo acerca de aplicação ao agravado da multa disposta no CPC 77, pois não reconhecido descumprimento da aludida liminar. Não conheço, outrossim, do capítulo acerca da cominação de multa ao agravante por ato atentatório à dignidade da justiça, pois a decisão que a arbitra, na fase de conhecimento, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante (4a T.C., ac. 1.388.069, Des. Fernando Habibe, 2021). No mais, justifica-se, no caso, a atenuação do rol do CPC 1.015, considerando a inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação. Contudo, em princípio, não constato o fumus boni juris. Conforme já ressaltado na decisão agravada, não se justifica a expedição de mandado de constatação pois não demonstrada a impossibilidade de fiscalização técnica do equipamento, dada a tecnologia empregada, que, à primeira vista, pode ser realizada de forma remota. Além disso, inexiste necessidade de a agravante diligenciar nos equipamentos eventualmente já retirados pelo agravado. Quanto às alegadas obrigações do locatário/agravado dispostas nas cláusulas sexta, XXIV e trigésima primeira, XIII, os instrumentos firmados pelas partes prevê multa pelo descumprimento contratual (cláusula oitava), que poderá ser objeto de demanda própria, se o caso. Mostra-se desnecessária, ao menos no momento, a intimação do agravado para informar como ou onde está armazenando os equipamentos retirados, pois, conforme cláusula sexta, XXV, ele se responsabilizará por dano ou inutilização dos equipamentos, caso descumpridas obrigações contratuais: “XXV. responsabilizar-se por qualquer dano, prejuízo ou inutilização dos equipamentos instalados, se comprovado a não realização de alguma das obrigações constantes nesta cláusula, ressalvadas as hipóteses de casos fortuitos ou de força maior, bem como pelo descumprimento de qualquer de suas obrigações previstas neste CONTRATO ou em lei;” 3. Conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator